Tribunal: TJSP
Processo: 2198643-30.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Arguição de invasão domiciliar. Ilicitude não verificada de plano. Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão, deferido no bojo dos autos do processo no 1515219-86.2024.8.26.0050, local onde encontraram diversas anotações que indicavam determinado endereço. Dirigiram-se ao referido imóvel, avistaram o

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Arguição de invasão domiciliar. Ilicitude não verificada de plano. Policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão, deferido no bojo dos autos do processo no 1515219-86.2024.8.26.0050, local onde encontraram diversas anotações que indicavam determinado endereço. Dirigiram-se ao referido imóvel, avistaram o portão entreaberto, ouviram barulho incomum – semelhante a exaustores -, sentiram um forte odor de droga e visualizaram os dois investigados, que se puseram em fuga em direção a uma mata. Fundada suspeita caracterizada e que justificou o ingresso dos agentes no imóvel. No interior da residência havia cultivo de cannabis em grande escala, mantida por meio de estufas, luzes artificiais e ventiladores. Flagrante por crime permanente excepciona a inviolabilidade domiciliar e justifica o ingresso dos policiais no imóvel (artigo 5o, inciso XI, da C.F.) Precedente do C. STJ. Preliminar afastada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas, além equipamentos relacionados ao cultivo de maconha. Prisão provisória justificada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Indícios concretos de habitualidade criminosa. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.